Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. APLICAÇÃO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 18, § 1o, DA LEI DISTRITAL No 1.254/96. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ICMS é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, competindo, portanto, ao próprio contribuinte do imposto declarar o valor que entende devido, sujeitando-se à homologação posterior do Fisco. Deve, assim, o contribuinte realizar o pagamento do imposto devido sem prévio exame da Autoridade Fiscal, sendo que tal pagamento extingue o crédito tributário respectivo, sob condição resolutória de posterior homologação.
2. Ao emitir a nota fiscal e declarar o valor devido a título de ICMS, a apelante realizou o lançamento do crédito tributário, tornando desnecessária qualquer ação do Fisco Distrital a fim de constituir o crédito tributário ou a lavratura de auto de infração, nos termos da Súmula no 436 do STJ, segundo a qual “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.
3. Não se vislumbra qualquer irregularidade na inscrição do débito em dívida ativa, já que o crédito tributário foi regularmente constituído pela própria apelante, sendo certo que a apelante teve oportunidade de se defender na esfera administrativa.
4. A operação discutida não se amolda ao disposto no art. 18, § 1o, da Lei Distrital no 1.254/96, com a regulamentação dada pelo Anexo I, Caderno II, item 14, do Decreto no 18.955/1977, pois tratou-se de operação interestadual, afastando, portanto, a aplicação da redução da base de cálculo de ICMS/DIFAL defendida pela apelante e o recebimento de eventuais diferenças de valores.
5. Apelação conhecida e desprovida.